Tribunal: TJSP
Processo: 1503920-36.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HONORÁRIOS RECURSAIS – Pedido de arbitramento de honorários recursais formulado e rejeitado em embargos de declaração – Pronunciamento posterior do Superior Tribunal de Justiça, em sede re recurso especial, para que outro acórdão seja proferido – Acolhimento dos embargos, sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1503920-36.2018.8.26.0014/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAMILA BRENNARD FORTES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503920-36.2018.8.26.0014/50001 - Voto no 29484 Página 2 de 3
VOTO No 29484
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1503920-36.2018.8.26.0014/50001
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): CAMILA BRENNAND FORTES
EMBARGADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS RECURSAIS Pedido de arbitramento de
honorários recursais formulado e rejeitado em embargos de
declaração
Pronunciamento posterior do Superior
Tribunal de Justiça, em sede re recurso especial, para que
outro acórdão seja proferido Acolhimento dos embargos,
sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão
no corpo do acórdão.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos contra acórdão de fls
215/221 dos autos principais, visando à fixação de honorários recursais.
Reclamos não acolhidos por esta 5a Câmara de Direito Público (acórdão
de fls 237/241 dos autos principais). Sobreveio recurso especial de parte
da executada Camila Brennand Fortes, essencialmente fundado na
solidificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
sentido contrário ao decidido, o qual foi acolhido por aquela Corte
Brasiliense para o fim de anular o acórdão recorrido e determinar que
outro seja proferido em seu lugar (fls 244/255 e 268/278 dos autos
principais).
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1503920-36.2018.8.26.0014/50001 - Voto no 29484 Página 3 de 3
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Por determinação de Corte Superior, reconhece-se, no caso
dos autos, a procedência dos reclamos.
Com efeito, o acórdão embargado deixou de majorar a
verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil: O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Do
exposto,
acolho
estes
embargos,
sem
efeito
modificativo, para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de
fls 215/221 dos autos principais:
A verba honorária fixada em primeira instância no
patamar mínimo fica majorada em 1% (um por cento), consoante
o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator